Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720018-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR AUTORIDADE: 7 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR em causa própria, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, visando a suspensão do processo movido contra si e o trancamento da ação penal. Narra haver sido denunciado pela prática do delito previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. A defesa alega que a citação por edital foi determinada de forma prematura, sem esgotamento dos meios de localização pessoal do acusado, o que configura nulidade insanável. Informa ter o paciente comparecido espontaneamente aos autos, apresentado resposta à acusação e colacionado laudos médicos atestando seu grave estado de saúde, incluindo neoplasias malignas, transtornos psiquiátricos e outras comorbidades as quais demandam repouso absoluto. Narra ter o Juízo de origem indeferido o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, designada e iniciada no dia 22/04/2025, sob o argumento de que o indiciado atuava em causa própria em outros processos. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade absoluta dos atos subsequentes. Aduz que os fatos narrados na denúncia não configuram o crime de estelionato, pois dizem respeito a controvérsias contratuais na prestação de serviços advocatícios, sem demonstração do dolo específico exigido pelo tipo penal. Defende o trancamento da ação por ausência de justa causa. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da Ação Penal n.o 0732504-09.2024.8.07.0001, em especial, a audiência de instrução em continuação designada para o dia 22/05/2025. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para: (i) declarar a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de 22/04/2025; (ii) determinar o sobrestamento da ação penal até que o paciente esteja em condições de exercer plenamente sua defesa; e, subsidiariamente, (iii) trancar a ação penal por ausência de justa causa e atipicidade da conduta. É o relatório. Decido. O artigo 4o da Portaria GPR n. 219, de 5 de maio de 2025, disciplina a prestação jurisdicional em regime de plantão nos seguintes termos: Art. 4o O plantão judicial destina-se exclusivamente à apreciação das seguintes matérias: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. O impetrante serve-se da via estreita para suspender o processo 0732504-09.2024.8.07.0001, em especial a realização da audiência de instrução em continuação designada para o dia 22/05/2025. Consoante relatado, a audiência de instrução foi iniciada no dia 22/04/2025, ocasião na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas (ID 233242972, autos de origem). No mesmo ato, o Magistrado a quo determinou a redesignação da audiência para o dia 22/05/2025, às 14h, para continuidade da instrução, a ser realizada por videoconferência. Na sequência, o impetrante requereu a redesignação da data da audiência, alegando a existência de fatos novos acerca de sua saúde. O pedido, no entanto, foi indeferido no dia 16/05/2025, nos seguintes termos (ID 236046524, origem): “Vistos etc. Cuida-se de petição apresentada pelo réu em ID 235489220, em que alega a existência de fato novo acerca de sua saúde e solicita o "reexame do Id ́s: 233169621 / 233114150 / 235489215 / 235489203 ss... a fim de redesignar nova data audiência em tempo e prazo razoável". Apresenta os documentos que compõem as árvores de IDs 235489220, 235489215 e 235489203. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por seu Órgão em exercício perante este Juízo, requereu o indeferimento do pedido em razão de inexistir "informação de acerca de qualquer procedimento médico invasivo que impossibilite o acusado de participar de uma audiência realizada por videoconferência ou que indique que ele não possui capacidade mental para responder pelos fatos a ele atribuídos" (ID 235953769). DECIDO. Em análise aos documentos apresentados em 12.05.2025, vários deles já apreciados anteriormente, verifico que não existe qualquer indicação de que procedimento médico ou condição de saúde que impeça o comparecimento do réu em audiência que foi realizada ou que está designada para ocorrer por videoconferência. Salta aos olhos que os documentos de IDs 235489233, 235489232, 235489229 e 235489218 sequer possuem data de emissão. Assim, INDEFIRO o pedido retro e MANTENHO a data da audiência de continuação da instrução, debates e julgamento para o dia 22.05.2025, às 14h. Intimem-se" (grifos acrescidos). Em análise perfunctória, não observo a probabilidade do direito suficiente a autorizar o deferimento do pedido liminar. Conforme disposto na manifestação do Ministério Público a na decisão atacada, de fato não há informação acerca de procedimento médico invasivo que impossibilite o acusado de participar de uma audiência a ser realizada por videoconferência. Consta no relatório médico de ID 72016614, datado em 08/05/2025, que o paciente faz acompanhamento psiquiátrico, em virtude de sintomas como tristeza, desmotivação, dificuldade no sono e de concentração e sentimento de desistir facilmente de compromissos, os quais prejudicam seu desempenho no trabalho. O médico relatou, ainda, possuir o paciente diagnóstico recente de vitiligo, bócio multinodular atóxico em tireoide, com nódulo tireoideano em lobo direito em investigação, em acompanhamento com endocrinologista, além de litiase biliar. Verifica-se, portanto que, embora o paciente possua alguns problemas de saúde, não se tem notícia de procedimento médico iminente ou condição psicológica que o impossibilite de participar do ato processual. Observa-se ainda que, embora a audiência em continuação tenha sido designada no dia 22/04/2025 e o indeferimento do pedido de suspensão em 16/05/2025, o impetrante deixou para impugnar a realização do ato processual na data de hoje, de madrugada, poucas horas antes do início da instrução. Nesse contexto, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Distribua-se regularmente ao julgador natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2025 07:32:33. Desembargador - Nome Relator